Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA DESPESAS FUNERÁRIAS. PENHORA ANTERIOR AO ÓBITO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. ANTIGUIDADE DA CONSTRIÇÃO. VALORES NÃO INTEGRANTES DO ACERVO LIVRE DA HERANÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no Arrolamento Sumário no 0717823-05.2022.8.07.0001, autorizou a liberação de R$ 7.500,00 à inventariante para ressarcimento de despesas com o funeral da falecida Diva. A Agravante afirma ser credora trabalhista do espólio em R$ 61.020,64, com penhora prévia sobre valores depositados em contas judiciais. Pleiteia a reforma para obstar o levantamento e a gratuidade de justiça (posteriormente deferidas em decisão monocrática com efeito suspensivo). Agravados não apresentaram contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores penhorados antes do óbito, para garantia de crédito trabalhista da Agravante, podem ser levantados pela inventariante para custeio de despesas funerárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora individualiza e afeta o bem/valor à satisfação do crédito exequendo, conferindo preferência ao exequente e retirando-o da livre disposição do devedor (CPC, art. 797).
4. Penhorados antes da abertura da sucessão, os valores não integram o acervo hereditário livre, transmitindo-se vinculados à dívida específica garantida; a herança responde pelas dívidas nos limites do patrimônio líquido, respeitadas as garantias e preferências constituídas (CC, art. 1.997).
5. O privilégio geral das despesas de funeral (CC, art. 965, I) não se sobrepõe à preferência específica decorrente de penhora anterior, mormente quando se cuida de crédito trabalhista de natureza alimentar, cuja primazia é reconhecida pela legislação (CTN, art. 186).
6. Em contexto de aparente insolvência do espólio, impõe-se observar com rigor a ordem e a antiguidade das constrições para evitar prejuízo ao credor já garantido por penhora.
7. A jurisprudência deste TJDFT orienta que se respeite a antiguidade da constrição, sendo descabida, no inventário, a discussão de preferência em detrimento de penhora no rosto dos autos anteriormente realizada (TJDFT, AI 0704608-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 28.04.2021, DJE 17.05.2021; CPC, art. 908, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Penhora anterior ao óbito sobre valores vinculados à execução impede seu uso para o pagamento de despesas funerárias no inventário.”; “2. A preferência geral das despesas de funeral (CC, art. 965, I) não prevalece sobre a preferência específica oriunda de penhora anterior, especialmente quando se trata de crédito trabalhista de natureza alimentar.”; “3. Em inventário com penhora no rosto dos autos previamente averbada, deve-se respeitar a antiguidade da constrição (CPC, art. 908, § 2o).”; “4. Valores penhorados antes da abertura da sucessão não compõem o acervo hereditário livre para satisfação de outras despesas do espólio (CC, art. 1.997).”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 908, § 2o; CC, arts. 1.997 e 965, I; CTN, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0704608-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 28.04.2021, DJE 17.05.2021.